Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-84.2018.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO APELAÇÃO CÍVEL N. 1000185-84.2018.8.11.0106
RECORRENTE: AFAEL SCARTON STROHSCHEIN
RECORRIDO: ROBERTO ZANONI
Vistos.
Devolvam-se os autos à Primeira Câmara de Direito Privado para cumprimento da decisão proferida pela Instância Superior do id. 93422960.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça